Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731827-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA MENDES MOTA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANTONIA MARIA MENDES MOTA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores manejada pela ora agravante contra G44 BRASIL S/A e outros, indeferiu os benefícios da justiça gratuita, concedendo ao autor o prazo de 15 dias para a autora juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais. Em razões recursais (ID 49679783), a agravante afirma, em singela síntese, que a documentação colacionada aos autos é suficiente para corroborar com o pedido de deferimento do benefício da justiça gratuita, uma vez que a demandante não goza de grandes ganhos financeiros que permita custear uma ação judicial na qual tenta reaver um investimento realizado e não cumprido pela requerida. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, requer, em sede de efeito suspensivo ativo, a ser confirmado no mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, a recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Razão lhe assiste. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, utilizando-se do parâmetro da Defensoria Pública do DF, fixada na Resolução de n. 140/2015, a autora agravante é considerada hipossuficiente. Com efeito, para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, consta do instrumento que a agravante colacionou aos autos cópia das suas três últimas declarações de ajuste anual de imposto de renda, cujo exercício 2023, ano-calendário 2022, consta como “Natureza da Ocupação: Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego”, bem como faz constar em sua declaração de bens e direitos tão somente a soma dos valores de sua titularidade declarados durante todo o ano de 2022: R$ 28.844,33. Observa-se, ainda, que da cópia digital de sua carteira de trabalho efetivamente não consta nenhum vínculo de emprego atual. Portanto, diante da demonstração de que o patrimônio da agravante não se afigura excessivo, resta evidenciado que, no momento, não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento. Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator